Tribunal: TJDFT
Processo: 0752099-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para que o réu “forneça à parte autora CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.”

2. Em suas razões recursais o autor sustenta que há 6 (seis) meses foi incluído na lista do sistema de regulação da Secretaria de Saúde do DF, sem previsibilidade concreta de realização do procedimento, situação que gera risco de agravamento de seu quadro de saúde. Requer o estabelecimento de prazo para a realização do procedimento, a fim de salvaguardar seus direitos fundamentais. Recurso regular, próprio e tempestivo.

3. Contrarrazões não foram apresentadas. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido da parte autora.

4. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado a efetiva prestação do serviço, em todos os níveis, tanto no âmbito preventivo como curativo.

5. O autor está cadastrado no SISREG desde 1o/7/2022, classificado como prioridade verde e, segundo informações da Secretaria de Saúde (ID 50214533), em 21/9/2022 foram agendados os atendimentos de pacientes com a mesma prioridade, incluídos na lista em fevereiro/2020. Ademais, ou seja, está aguardando por mais de 10 meses a realização do procedimento cirúrgico de PARATIREOIDECTOMIA.

6. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.

7. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

8. Nesse contexto, a longa espera para a realização de cirurgia de PARATIREOIDECTOMIA enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada, a fim de afastar o seu sofrimento e não agravar o seu estado clínico. Nesse sentido: acórdão no 1726676, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal (ID 47611287), reconhecer o direito do autor para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie o “Procedimento CE - PARATIREOIDECTOMIA” à parte autora, JOSE HELMIRO GOMES DE ARAUJO, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura total necessária para o procedimento cirúrgico em rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito (Chave de Confirmação 66880, CNS: 702009337844282, Código de Solicitação 425103033 - SISREG III).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95. Sem honorários, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.